Tribunal: TJDFT
Processo: 0728681-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728681-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PORTO A PORTO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração formulado por PORTO A PORTO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. em razão do indeferimento do pedido de antecipação de tutela requerido no mandado de segurança impetrado contra suposto ato ilegal do SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. Não obstante as razões apresentadas pelo impetrante, conforme delineado na decisão monocrática desta Relatoria, para a concessão da antecipação da tutela é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Na hipótese dos autos, não se vislumbraram os requisitos necessários para amparar a pretensão de tutela de urgência no momento da análise do pedido liminar. As informações a serem prestadas pela autoridade coatora elucidarão os fatos e permitiram melhor exame da matéria controvertida. Ademais, verifica-se que a impetrante já apresentou exceção de pré-executividade na ação de execução fiscal no 0743878-45.2022.8.07.0016, em trâmite na 2a Vara de Execução Fiscal do DF, o que também contribuirá para elucidação dos fatos e pode, inclusive, impedir o prosseguimento da execução. Forte nessas razões, mantenho a decisão pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2022 10:45:25. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador